Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010637-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (AGRAVANTE), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (AGRAVANTE), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (AGRAVANTE), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (AGRAVANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PROMITENTE VENDEDORA QUE NÃO DETÉM O DOMÍNIO DO IMÓVEL, MAS MERA EXPECTATIVA EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA COM TERCEIROS – ALEGADO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE PERMUTA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO REFERENTE À AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA (CPC, ART. 313, V, “A”) – MANIFESTA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – PRAZO PARA SOBRESTAMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO §4o DO ALUDIDO ARTIGO DE LEI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo evidente a relação de prejudicialidade entre a ação adjudicatória e a ação de resolução contratual envolvendo o imóvel rural que a parte recorrente pretende adjudicar compulsoriamente, inclusive porque o domínio do imóvel não é da única parte integrante do polo passivo da ação adjudicatória, é plenamente possível e inclusive aconselhável o sobrestamento da tramitação do processo referente à esta primeira demanda. 2. “O prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, previsto nos arts. 313, V, a, § 4o, e 315, § 2o, do CPC/2015, excepcionalmente pode ser prorrogado mediante decisão judicial devidamente fundamenta à luz das circunstâncias do caso concreto” (STJ – 1a Turma – RMS 61.308/MG – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 05/11/2019, DJe 08/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010637-15.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI, JÚLIA DAGNONI GASPARELLI CARNAÚBA, RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA e UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da ação de “
Conhecimento
” (Proc. no 1001033-26.2018.8.11.0024), ajuizada pelas agravantes contra AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S.A., ao sanear o processo, entre outras disposições, determinou a suspensão do feito até o desfecho da ação de “
Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual
” (Proc. no 4369-42.2016.8.11.0051 - Código 114169), sob a justificativa de que a “
declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal dos presentes autos depende da sentença a ser proferida no processo de Código 114169
” (cf. doc. Num. 42932462 - Pág. 1/5).

As agravantes afirmam a ausência de justificativa plausível para o sobrestamento da tramitação do feito até o desfecho da ação de resolução contratual dizendo que não há qualquer relação de prejudicialidade entre as duas demandas, uma vez que a definição quanto à validade do negócio jurídico celebrado pela ré/agravada com terceiros estranhos ao processo não importa em qualquer obstáculo ao reconhecimento do direito pleiteado na inicial e nem a conceder a pretensão almejada, ainda que a ação declaratória envolva o imóvel objeto da presente lide.

Sustentam, por outro lado, o descabimento da suspensão indefinida do processo, e que, no mínimo, deveria ser observado o prazo previsto no art. 313, §4o, do CPC.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que seja afastada a ordem de suspensão do processo, determinando-se o regular prosseguimento do feito, ou, ao menos, seja limitada a suspensão pelo prazo de um ano, conforme estabelece o § 4o do art. 313 do CPC; de imediato, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. doc. Num. 42926984 - Pág. 1/32).

A decisão a que se refere o documento Num. 44049950 - Pág. 1/3 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 47877490 - Pág. 1/19).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores considerações, pois cabe apenas perquirir a necessidade e possibilidade de sobrestamento da tramitação do processo referente à ação de adjudicação compulsória ajuizada pelas agravantes contra a agravada até o desfecho da ação de
“
Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual
”
ajuizada pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia em desfavor de Dirceu, Maria Francisca e Christian Conde.

Reportando-me aos dizeres da decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, anoto, em rápida contextualização, que o feito de origem é relativo à ação de adjudicação compulsória em que as autoras/agravantes objetivam a transferência de titularidade de imóvel rural, denominado “Fazenda Princesa”, registrado sob o no 21.521 (antigo no 1007) junto ao 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, seja por meio de provimento judicial compelindo a ré a outorgar a escritura definitiva, seja através de prolação de sentença que faça as vezes da vontade da vendedora, com esteio na obrigação contida no contrato de promessa de compra e venda celebrado pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia com Mauro Gasparelli, cônjuge da agravante Uilsimar e genitor das demais recorrentes, este que faleceu em março de 2017.

Segundo consta da petição inicial, a promessa de compra e venda foi celebrada em 21/11/2012, com aditivo contratual assinado em 29/11/2012, e o pacto foi integralmente adimplido pelo promitente comprador Mauro Gasparelli, mas não houve, até a presente data, entrega do domínio do imóvel pela ré/agravada, e nem cumprimento de outras obrigações acessórias.

Há, porém, um detalhe crucial para emaranhar e complexificar toda a discussão de mérito da demanda, que é o fato de que a Agro Pastoril Vitória do Araguaia, promitente vendedora, não era – e ainda não é – a proprietária do imóvel, pois, quando da celebração do contrato, a titularidade do bem era dos terceiros Dirceu Pinhatti Mendes e Maria Francisca Rasqueri Mendes (atualmente o imóvel pertence aos herdeiros do casal), de modo que, naquele momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda, a ré/agravada possuía a mera expectativa de receber o domínio do imóvel em razão do contrato de “
permuta de imóveis
” celebrado com o casal Dirceu e Maria Francisca.

E, como já é de se imaginar pelo relatado até aqui, o negócio jurídico celebrado entre a Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Dirceu e Maria Francisca não foi concluído a contento, e, no ano de 2016, tornou-se objeto da ação de “
Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual
” (Proc. no 4369-42.2016.8.11.0051 – Código 114169), ajuizada pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia em desfavor de Dirceu, Maria Francisca e Christian Conde, este último o mandatário da empresa que a representou no ato de celebração da permuta.

Ante esse quadro fático, ao sanear o processo, o MM. Juiz presidente do feito entendeu ser necessário o sobrestamento de sua tramitação até a resolução da lide dos autos da ação de resolução contratual, porque a definição da relação jurídica ali estabelecida influenciará diretamente no desfecho do litigio objeto da presente ação.

Trata-se, evidentemente, de relação de prejudicialidade entre as demandas.

Ora, a pretensão buscada pelas autoras/agravantes nos autos é clara e objetiva, e consiste na transferência de titularidade do imóvel, e, assim, sem adentrar nos pormenores fáticos existentes na lide, há de se convir que somente o proprietário pode transferir a propriedade do bem, e, como visto, a ré/agravada nunca foi proprietária, eis que a transferência de propriedade só se perfectibiliza após o competente registro (CC, art. 1.245).

Pontue-se, ainda, que a Agro Pastoril Vitória do Araguaia é a única integrante do polo passivo da demanda, onde não foram incluídos os verdadeiros proprietários do imóvel (nem Dirceu e Maria Francisca e nem seus herdeiros).

Assim, antes da definição da relação concernente à permuta objeto da ação declaratória, é basicamente impossível entregar o provimento judicial pretendido pelas autoras/agravantes, lembrando que, independente da anuência dada pelos proprietários, terceiros estranhos ao processo não podem ser atingidos pela decisão judicial.

Quanto ao prazo para suspensão da tramitação processual, é bem verdade que consta da r. decisão agravada assertiva de que a medida tem como fundamento o disposto no art. 313, V, “a”, do CPC (“
suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
”), e é igualmente certo que o §4o do referido artigo de lei diz que “
o prazo de suspensão do processo
nunca
poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
”.

Sucede, porém, que, conforme jurisprudência assentada pelo eg. STJ, plenamente possível a flexibilização da norma para prorrogação deste prazo, cabendo ao MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau, se assim entender, manifestar-se sobre a retomada da marcha processual.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. (...) AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA PARTE IMPETRANTE, ORA RECORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA. DESRESPEITO AO PRAZO MÁXIMO DE 1 (UM) ANO, SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. (...) 5. O prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, previsto nos arts. 313, V, a, § 4o, e 315, § 2o, do CPC/2015, excepcionalmente pode ser prorrogado mediante decisão judicial devidamente fundamenta à luz das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no AREsp 1.010.223/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 28/06/2017; REsp 1.374.371/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/03/2014. 6. Sobre o tema, confira-se, ainda, a doutrina de ADROALDO FURTADO FABRÍCIO (in "Código de Processo Civil Anotado". Coord. José Rogério Cruz e Tucci et al. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016, pp. 313-314) e de LUIZ RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI (in "Curso Avançado de Processo Civil - Teoria Geral do Processo". Vol. 1. 16a ed., reformulada e ampliada de acordo com o novo CPC. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 467)” – STJ – 1a Turma – RMS 61.308/MG – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 05/11/2019, DJe 08/11/2019.

No caso, sendo evidente a relação de prejudicialidade e altamente improvável a resolução da questão prejudicial em apenas um ano, dada a complexidade e litigiosidade da controvérsia, descabe a limitação temporal, pelo Tribunal, do prazo de suspensão da tramitação do feito.

Assim, repita-se: cabe ao MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau, se assim entender, manifestar-se sobre a retomada da marcha processual no momento oportuno.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020